Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-71.2018.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida. Suficiente exposição dos fundamentos que levaram à parcial rejeição dos embargos de declaração.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da Súmula

Ementa:
Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida. Suficiente exposição dos fundamentos que levaram à parcial rejeição dos embargos de declaração.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da Súmula 257 do STJ.
Inocorrência de nulidade por cerceamento de defesa. Laudo que, conquanto apresente contradição, constata no capítulo "Discussão" a ocorrência das lesões retratadas nos demais documentos constantes dos autos, bem como a existência do nexo de causalidade, as sequelas indicadas na inicial, e sua quantificação percentual. Por sua vez, o conteúdo do capítulo "Conclusão" destoa dos demais elementos trazidos ao processo, e encontra-se isolada no contexto probatório. Indenização devida.
Reconhecimento de sucumbência majoritária do requerente, o que impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000056-71.2018.8.26.0200, da
Comarca de Gália, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado JULIO CESAR DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
2
Comarca: GÁLIA – VARA ÚNICA
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
Apelado: JULIO CESAR DA SILVA LOPES (J.G.)
MM. Juiz Prolator: Luís Cesar Bertoncini
VOTO No 35.230
Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT.
Inocorrência
de
nulidade
por
ausência
de
fundamentação da decisão recorrida. Suficiente
exposição dos fundamentos que levaram à parcial
rejeição dos embargos de declaração.
A falta de pagamento do prêmio não inviabiliza o
recebimento da indenização do seguro obrigatório.
Exegese do art. 7o da Lei no 6.194/74. Inteligência da
Súmula 257 do STJ.
Inocorrência de nulidade por cerceamento de
defesa.
Laudo
que,
conquanto
apresente
contradição, constata no capítulo “Discussão” a
ocorrência das lesões retratadas nos demais
documentos constantes dos autos, bem como a
existência do nexo de causalidade, as sequelas
indicadas na inicial, e sua quantificação percentual.
Por sua vez, o conteúdo do capítulo “Conclusão”
destoa
dos
demais
elementos
trazidos
ao
processo, e encontra-se isolada no contexto
probatório. Indenização devida.
Reconhecimento de sucumbência majoritária do
requerente, o que impõe a condenação ao
pagamento dos ônus sucumbenciais, observada a
gratuidade.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 213/218, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização do
seguro obrigatório DPVAT, para condenar a requerida ao pagamento de
R$843,75, atualizados monetariamente desde o evento, e acrescidos de
juros moratórios a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
3
cada parte foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00,
observada a gratuidade. Opostos embargos de declaração pela ré, foram
eles parcialmente acolhidos, para esclarecer que os honorários foram
fixados em R$1.000,00 para os patronos de cada parte (fls. 221/229 e
230/231).
Apela a requerida (fls. 234/256). Sustenta preliminar de
nulidade por deficiência de fundamentação, e por cerceamento de defesa,
decorrente da ausência de intimação para que o perito esclarecesse ponto
contraditório no laudo pericial. No mérito, alega que é legítima a recusa de
pagamento da indenização, pois o autor não havia realizado o pagamento
do prêmio do seguro. Sustenta que o inadimplemento do prêmio prejudica o
funcionamento do seguro DPVAT. Acrescenta que o art. 17, §2o, da
Resolução no 332/2015 do CNSP estabelece que é incabível o pagamento
de indenização ao proprietário inadimplente. Ressalta que o veículo não é
considerado licenciado quando há atraso no pagamento do seguro e o
proprietário não tem direito à cobertura securitária, sendo ele obrigado a
ressarcir indenizações eventualmente pagas a vítimas de acidentes.
Assinala que o pagamento do prêmio foi efetuado somente em 02.05.2016,
após a ocorrência do sinistro, em 20.04.2016. Aduz a aplicação ao caso do
art. 763 do CC. Anota que os precedentes que deram origem à Súmula no
257 do C. STJ não se referiam à indenização pleiteada por proprietários
inadimplentes, mas sim a terceiros envolvidos em acidente ou beneficiários.
Assevera que o art. 7o, §1o, da Lei no 6.194/74 permite às seguradoras o
direito de regresso em face do proprietário inadimplente. Destaca que
realizado o pagamento da indenização ao proprietário inadimplente, ele,
devido ao direito de regresso da seguradora, torna-se devedor da mesma
quantia. Assevera que o laudo pericial concluiu pela ausência de invalidez
permanente, o que impede o acolhimento do pedido inicial.
Subsidiariamente, afirma que o autor decaiu de parte majoritária de sua
pretensão, de modo que deve arcar com a integralidade dos ônus
sucumbenciais. Por isso, requer a anulação da r. sentença, ou sua reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
4
Recurso contrariado (fls. 262/272).
É o relatório.
A
preliminar
de
nulidade
por
deficiência
de
fundamentação da r. decisão que acolheu parcialmente os embargos de
declaração não prospera. De fato, conquanto sucinta, nela há suficiente
exposição dos motivos pelos quais os questionamentos da apelante não
poderiam ser deduzidos pela via adotada, uma vez que se referem ao
exame do mérito, circunstância não prevista no art. 1.022 do CPC.
Por sua vez, a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa se confunde com o mérito do recurso, e com ele será analisada.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
do seguro obrigatório DPVAT, na qual o autor relata que, em 23.02.2017, foi
vítima de um acidente de trânsito, do qual lhe resultaram lesões no joelho e
fratura no tornozelo direitos, cujas sequelas caracterizam invalidez
permanente. Sob tais fundamentos, pugnou pela condenação da ré ao
pagamento da indenização no valor de R$13.500,00, nos termos da Lei no
11.482/2007.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e,
por essa razão, não se aplicam as disposições dos artigos 763 e 757 do CC,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro
facultativo.
A Lei no 6.194/74, a propósito, não contém ressalva
semelhante à lei civil, mas, ao contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente
que a indenização, no caso de “seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
5
acidente e do dano dele decorrente.
Consoante o entendimento firmado no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes, ao contrário do que sustenta a
ré. Ao revés, o entendimento consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que
a falta de pagamento do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras
do pagamento da indenização.
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato, porquanto obrigatório, o inadimplemento somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando
quebra do contrato.
No presente caso, o nexo de causalidade entre o
acidente e as lesões sofridas pelo requerente ficou suficientemente
comprovado pelas provas coligidas aos autos. O exame pericial concluiu
que o autor experimentou dano patrimonial, em razão do acidente de
trânsito, avaliado em 6,25%, de acordo com a tabela DPVAT (fl. 201).
De fato, conquanto apresente a contradição interna
apontado pela apelante, o capítulo intitulado “DISCUSSÃO” permite concluir
pela ocorrência de sequela permanente compatível com a narrativa inicial,
os documentos médicos e o exame físico. In verbis:
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico
legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica
sendo constatado que o periciando foi vítima de acidente de
trânsito em 23/02/2017 com identificação de fratura do
maléolo lateral (fíbula distal) do tornozelo direito, tratada
conservadoramente, restando limitação leve do joelho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
6
correspondente à 6,25% (25% x 25%). (fl. 201)
Assim, ainda que a conclusão tenha sido de que “não
restou limitação funcional” e que “não restou invalidez permanente” (fl. 202),
tais afirmações destoam da discussão, e não encontram suporte em
qualquer outro elemento trazido aos autos, motivo pelo qual não devem ser
consideradas.
Conclui-se, pois, que a perícia realizada em órgão
oficial desta E. Corte foi objetiva e retratou pormenorizadamente o estado
físico da vítima, indicando expressamente a qualificação das lesões sob a
ótica do seguro obrigatório (fls. 198/202).
Por fim, de fato, houve sucumbência majoritária por
parte do requerente, na medida em que postulou a condenação da
requerida ao pagamento da indenização máxima prevista no art. 3o, II, da
Lei 11.482/2007, R$13.500,00, ao passo que foi reconhecido o direito a
somente R$843,75.
Desta feita, deve ser reconhecida a ocorrência da
hipótese prevista no art. 86, p. ún, do CPC, com a condenação do
requerente ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação da requerida ao pagamento da indenização de
R$843,75, condenar o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado
da causa, observadas a atuação em fase recursal (art. 85, §11, do CPC), e
a gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000056-71.2018.8.26.0200 -Voto no 35230
7